Tribunal: STF
Processo: RE 76190
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-26
Data de publicação: 1982-11-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA DE FATO CONTROVERTIDA. DESCABIMENTO
DO R.E. SÚMULA 279-STF.
SE O V. ACÓRDÃO RECORRIDO INACOLHEU AS RAZOES DOS EXECUTADOS QUE
INSISTIAM JA HAVER PAGO AS NOTAS PROMISSORIAS QUE LHES ESTAVAM SENDO
COBRADAS, POR SEREM BASTANTE DUVIDOSOS OS ELEMENTOS POR ELE
OFERECIDOS PARA COMPROVAREM TAL ASSERTIVA, INCABIVEL SE TORNA O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA REEXAME DO DECIDIDO, EM FACE DA
JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA, SEGUNDO O VERBETE DA SÚMULA 279-STF.